Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002969-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que está pendente de apreciação o pedido de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 19529194), para fins de execução dos honorários advocatícios arbitrados no presente feito. Intimado, o DF informou não se opor (ID: 19529193). É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 19529177), aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador